Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, § 2o-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAUDE ELETRÔNICA. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa em face de sentença condenatória pela prática de estelionato (art. 171, § 2o-A, do Código Penal), na qual a ré foi condenada por fraude eletrônica envolvendo a compra de um videogame por meio de comprovante de pagamento falso. A Defesa alega insuficiência de provas quanto ao dolo e requer o afastamento do dever de indenizar a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito de estelionato, notadamente quanto ao dolo da acusada; (ii) estabelecer se a indenização fixada pelo dano causado à vítima é devida, à luz do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intenção de fraudar está comprovada nos autos, com a participação da ré em conluio com terceiro para negociar a compra de um videogame e simular o pagamento por meio de comprovante de Pix falso.
4. Configurado o estelionato, uma vez que a ré obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro por meio de fraude eletrônica.
5. Não há excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que afastem a responsabilidade penal da acusada, sendo formal e materialmente típica a conduta descrita nos autos.
6. O dano causado à vítima foi comprovado, sendo cabível a fixação de indenização nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de eventual complementação na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fraude eletrônica, com dolo comprovado, caracteriza o estelionato previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal. 2. A indenização por danos causados à vítima é cabível, conforme o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o-A; CPP, art. 387, IV.